Tribunal: TJDFT
Processo: 0720730-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0720730-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONAS RODRIGUES TAVARES AGRAVADO: FILIPE TORRES SERPA, TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JONAS RODRIGUES TAVARES contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, na ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor de FILIPE TORRES SERPA e TERRACAP (PJe no 0703670-47.2021.8.07.0018), almejando a anulação do procedimento licitatório e que lhe seja assegurado o direito de preferência sobre a compra do imóvel, indeferiu pedido de tutela de urgência, visando à manutenção da posse do recorrente, em decisão lavrada nos seguintes termos (ID: 26821433) Cuida-se de ação de procedimento comum ajuizada por JONAS RODRIGUES TAVARES em face da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP e de FELIPE TORRES SERPA. O Autor afirma ser o legítimo possuidor do imóvel situado no SHTQ, Quadra 02, Conjunto 13, Lote 13, Lago Norte, Brasília/DF, CEP n.o 71.551-214, tendo adquirido a posse do referido bem a partir de instrumento particular de cessão de direitos sobre bem imóvel celebrado com Eliane Meire Silva no mês de março de 2012. Acrescenta que o mencionado negócio jurídico de transferência da posse foi oneroso, e que a sua família também reside no local. Assevera o Demandante que “(...) o referido imóvel foi inserido no processo de licitação no 12/2020 – Item 52 do edital, com o valor aproximado de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais), sem o conhecimento do autor, tendo como adquirente o Sr. FELIPE TORRES SERPA, 2o Requerido.” (id. n.o 94116491, p. 2). De acordo com o Requerente, “A TERRACAP, quando dos atos preparatórios da licitação, em momento algum buscou contatar o Requerido nem deu direito de preferencia a ele.” (id. n.o 94116491, p. 2). A pretensão do Autor se baseia, em síntese, no argumento de que como o Demandante figurava na condição de legítimo possuidor do bem em questão, a TERRACAP deveria ter franqueado ao Requerente o direito de preferência para a aquisição do imóvel situado no SHTQ, Quadra 02, Conjunto 13, Lote 13, no Lago Norte. Contudo, tendo em vista que a Empresa Pública Distrital jamais adotou tal expediente, bem como considerando o fato de que a pessoa jurídica Demandada sequer chegou a emitir um aviso formal ao Demandante a respeito da licitação a ser realizada, concluindo que o procedimento administrativo adotado pela parte Requerida é nulo. Tece arrazoado jurídico a favor de suas alegações. Requer a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada “(...) para manter o autor na posse do imóvel (...), suspendendo qualquer ato ou omissão que lhe impeça o uso e usufruto do imóvel, até o julgamento final da presente ação;” (id. n.o 94116491, p. 6). No mérito, pugna pela anulação do procedimento licitatório promovido pela TERRACAP e, nesse sentido, requer que lhe seja dada a oportunidade de exercer o direito de preferência sobre a compra do bem imóvel já referenciado, bem como a anulação do contrato administrativo celebrado pelos Requeridos. Ademais, o Demandante pede a condenação dos Demandados ao pagamento de uma indenização em valor não especificado, a título de danos materiais. Documentos acompanham a inicial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser concedida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: (...) Consoante descrito acima, o Requerente assevera que seu direito de preferência à aquisição do imóvel localizado no SHTQ, Quadra 02, Conjunto 13, Lote 13, Lago Norte, Brasília/DF, CEP n.o 71.551-214, não teria sido observado pela TERRACAP. Inicialmente, cumpre assinalar que o Edital-TERRACAP n.o 12/2020 versou sobre o direito de preferência em seus itens 11 e 12, abaixo transcritos (id. n.o 94120401, p. 15-16): (...) Nessa linha, verifica-se que o direito de preferência pode ser exercido pelo ocupante do imóvel licitado, desde que participe do certame e possua, em seu favor, instrumento público estatal autorizador da ocupação, devidamente reconhecido pela TERRACAP. Na hipótese, ao menos na atual etapa de cognição perfunctória, não há notícia de que a ocupação do imóvel pelo Autor se lastreie em instrumento público concedido pelo Poder Público, mas sim na aquisição mediante instrumento particular de cessão de direitos celebrado no ano de 2013 (que por sua vez sequer foi juntado aos autos), o que não lhe asseguraria o direito de preferência. Além disso, conforme reconhecido na exordial, o Requerente não participou da licitação. Alega, para tanto, que não teria sido previamente notificado sobre o certame. Ocorre que, conforme cediço, a divulgação de Edital já confere a publicidade necessária ao procedimento licitatório, possibilitando que todos os interessados tenham conhecimento do certame. Sobre o tema objeto da presente ação, confira-se a lição dos claros precedentes do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: (...) Nessa linha, conquanto seja possível entrever o perigo de dano, uma vez que o imóvel já foi objeto de licitação no mês de dezembro de 2020, da qual FELIPE TORRES SERPA sagrou-se vencedor, não se vislumbra a probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência pretendida. Logo, o indeferimento do pleito antecipatório é medida que se impõe. Com essas razões, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência. Por outro lado, DEFIRO os benefícios da Justiça gratuita à parte requerente. Em tempo, intime-se o Autor para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, emendar a inicial, notadamente para (i) especificar o domicílio e a residência do Requerido FELIPE TORRES SERPA; e para (ii) consignar, com maior precisão, os fundamentos de fato e de direito que dão amparo ao pedido de indenização por danos materiais formulado na letra “a” da Seção III da exordial, na forma do art. 321 do CPC. Ressalta-se que a emenda deverá ser cumprida por meio do oferecimento de nova petição inicial, completa e devidamente retificada. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior, visto que não se vislumbra a possibilidade de autocomposição quanto ao tema ora discutido (CPC, art. 334, § 4o, II). Uma vez apresentada a petição de emenda da exordial, CITE-SE os Requeridos para, querendo, OFERECER DEFESA no prazo legal, consoante art. 231, V e VI, do CPC, oportunidade na qual deverão se manifestar acerca das provas que pretendem produzir. Encaminhe-se cópia integral dos autos. Apresentada a contestação, retornem os autos conclusos. Intime-se. Na peça recursal, o agravante aduz, em síntese, a tempestividade e cabimento e, no mérito, sustenta que o imóvel foi cedido sucessivamente por duas vezes através de instrumento particular de cessão de direitos e, em razão de ter sido inserido em processo de licitação da Terracap foi arrematado por FELIPE TORRES SERPA sem o conhecimento do autor/agravante. Sustenta que não foi procurado em momento algum pela TERRACAP e que pagou e reside no imóvel com sua família. Aponta as disposições constitucionais e legais que assegurariam o seu direito a ser mantido em sua casa e à preferência na aquisição do referido lote, colacionando jurisprudência sobre o tema. Em relação à tutela de urgência, reitera a demonstração da probabilidade do direito, o perigo de dano e a reversibilidade da medida. Aduzindo estarem configurados os seus pressupostos, requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para que lhe seja deferida a medida negada na decisão recorrida e, no mérito, a reforma do ato judicial impugnado. Preparo constante nos IDs 26821431 e 26821432. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa no presente agravo de instrumento cinge-se à verificação dos pressupostos fáticos e jurídicos para o deferimento da antecipação de tutela na qual se pretende a manutenção da posse do recorrente em imóvel que foi objeto de arrematação pelo 1o agravado em licitação pública promovida pela 2a agravada. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Da detida análise das peças processuais que formam o presente instrumento e dos documentos que instruem a petição inicial da ação originária, sopesando os direitos confrontados verifico que não estão satisfatoriamente demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da medida almejada. Nos termos articulados pelo autor, sue pretensão estaria lastreada na aquisição dos direitos sobre o imóvel por meio de instrumento particular, no exercício da posse sobre o bem, na ausência de intimação quanto ao processo seletivo e na impossibilidade de exercício de seu direito de preferência na adjudicação do imóvel. Nesta cognição preambular não restaram demonstradas nenhuma das alegações autorais. Não há nos autos de origem e nem no presente recurso qualquer documento indicativo da cessão dos direitos sobre o imóvel. A pretensão de demonstração da posse efetiva está lastreada apenas em duas faturas (NET e CAESB) de julho/2017 e março/2021. A ausência do termo de cessão de direito e a comprovação da vindicada posse apenas pelas faturas não são suficientes para caracterizar a probabilidade do direito de ser mantido na alegada posse do imóvel. Em relação à eventual irregularidade no processo licitatório no qual o imóvel objeto foi adjudicado ao 1o agravado, constata-se que foi precedido do respectivo edital nos termos das normas vigente, assegurando ao ocupante o direito de preferência, não havendo em obrigatoriedade de intimação pessoal do ocupante, mormente tratando-se de processo público divulgado por edital nos meios de comunicação social. Assim, sem perquirir sobre o mérito da ação e sobre o direito da parte autora quanto à posse sobre o imóvel, não se configura, nesta sede preambular, os pressupostos legais para o deferimento de antecipação de tutela, mormente ante à necessidade de estabelecimento do contraditório, assegurando, ainda, a ampla defesa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive os agravados para responderem ao presente recurso no prazo legal. Brasília-DF, de julho de 2021 . Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora